Tribunal: TJSP
Processo: 1011383-62.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REMOÇÃO DE POSTE QUE IMPEDE PLENO USO DA PROPRIEDADE – Sentença de improcedência – Apelo do Autor – Poste localizado fora da área de divisa dos lotes, em frente à garagem do imóvel do autor, impedindo a livre fruição da propriedade – Inobservância do artigo 1o da Lei Estadual no

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REMOÇÃO DE POSTE QUE IMPEDE PLENO USO DA PROPRIEDADE – Sentença de improcedência – Apelo do Autor – Poste localizado fora da área de divisa dos lotes, em frente à garagem do imóvel do autor, impedindo a livre fruição da propriedade – Inobservância do artigo 1o da Lei Estadual no 13.635/07 – Relação de consumo – Irrelevância da alegação de que o poste teria sido instalado antes da construção do imóvel da parte autora – Evidenciada a falha na prestação do serviço, de rigor que a concessionária arque com os custos da remoção do poste – Sentença reformada – Recurso provido.